Tribunal: TJDFT
Processo: 0763338-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. PACOTE TURÍSTICO. RESERVA DE HOTEL CANCELADA. INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO NO CHECK-IN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DE NOVA HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida, 123 Milhas, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a indenizar os autores a quantia de R$ 3.818,18, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 pelos danos morais suportados.
2. O contexto fático demonstra que os autores efetuaram reserva junto à parte requerida, para hospedagem no hotel IBEROSTAR QUETZAL, pelo período de 29/08/2023 a 03/09/2023, e no hotel DREAMS SANDS CANCUN RESOLRT SPA, pelo período de 03/09/2023 a 06/09/2023. Narram os requerentes que a primeira reserva foi devidamente cumprida. No entanto, ao chegarem no hotel DREAMS SANDS receberam a notícia de que a reserva foi cancelada pela ausência de repasse do dinheiro.
3. Em suas razões recursais (ID 62169374), a empresa recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a má prestação de serviço está relacionada diretamente ao fato do hotel ter cancelado a reserva paga pela parte autora, sem qualquer ingerência da 123 Milhas, havendo, inclusive, decisão, proferida na ação de recuperação judicial, que determina aos hotéis o não cancelamento das reservas efetivadas. Assevera a existência de litisconsórcio necessário unitário, devendo o hotel DREAMS SANDS ser incluído no polo passivo, com o retorno dos autos à audiência de conciliação. No mérito, argumenta que “cumpriu com o serviço ofertado e emitiu as reservas do hotel, exatamente como foi requerido no site pelos autores, e por culpa exclusiva da parte do hotel, por não ter localizado a hospedagem emitida”. Sustenta a ausência de dano moral, ante a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução dos danos morais arbitrados. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e de efeitos suspensivo.
4. Da gratuidade de justiça. Extrai-se do processamento de recuperação judicial, com demonstração perante o Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, que a situação financeira da recorrente é precária. Em se tratando de procedimento de competência de Juizado Especial, incabível reanálise de toda a documentação contábil empresarial para nova comprovação da condição de hipossuficiência da empresa perante esta instância julgadora, mormente a ausência de elementos que levem à conclusão em contrário. Demais disso, os documentos acostados nos ID's 62579710 a 62579717 corroboram o prejuízo financeiro da empresa recorrente e sua hipossuficiência. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido.
5. Recurso próprio, tempestivo. Dispensado o preparo. As contrarrazões foram apresentadas (ID 62169385).
6. Das preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio necessário. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17, do Código de Processo Civil - CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, uma vez que a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, sendo intermediadora com obtenção de vantagem financeira, de modo que é solidariamente responsável pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Destaca-se que a responsabilidade solidária não implica nem se confunde com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permitindo que o consumidor demande judicialmente qualquer fornecedor que tenha concorrido para a ofensa. Ademais, confirmada a condenação, cabe à empresa recorrente voltar-se contra o outro devedor solidário em ação de regresso, se assim entender pertinente. Preliminares rejeitadas.
7. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
9. No caso, é inquestionável que o serviço contratado pelos recorridos não fora prestado, o que sequer é contestado, tendo aqueles que custear novas reservas para garantir a sua hospedagem. Dessa forma, a responsabilidade da recorrente é objetiva no tocante à reparação de danos causados aos consumidores, somente podendo ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, quais sejam, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não resta comprovado nos autos, pois a recorrente sequer acostou aos autos documentos que comprovem o repasse do dinheiro da reserva ao hotel.
10. Os sentimentos experimentados pelos recorridos, que tomaram conhecimento do cancelamento da reserva de hospedagem apenas no momento do check-in, ultrapassam a órbita do mero dissabor e configuram o dano moral. Com efeito, não há como negar que a situação extrapolou os limites da mera inexecução contratual, causando desconforto exacerbado e sensação de impotência aos demandantes, o que configura, sem qualquer sombra de dúvida, dano de natureza extrapatrimonial.
11. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGIMIDADE PASSIVA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.